Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-22.2019.8.11.0110
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-22.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELAIR PENHIPTSI - CPF: 029.161.141-90 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), CHRISTIANNE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 850.649.391-91 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Delair Penhiptsi
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A
, que julgou procedente os pedidos formulados, para o fim de declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 553444078, condenar o requerido à repetição do indébito, com o ressarcimento em dobro, da quantia de R$ 1.900,72 (um mil e novecentos reais e setenta e dois centavos), e, ainda, condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora.

Para tal desiderato, a apelante insurge-se sobre o valor da condenação de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração, com a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e, ainda, pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 67386478).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de que o contrato de empréstimo foi firmado em inobservância às formalidades legais, já que, por se tratar de pessoa idosa, indígena e analfabeta, seria indispensável a formalização do contrato através de instrumento público.

O magistrado de piso julgou procedentes os pedidos, para o fim de anular o contrato de empréstimo consignado no 553444078, objeto da lide, e condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, na quantia de R$ 1.900,72 (um mil e novecentos reais e setenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto realizado e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e incidência de juros de 1% ao mês a partir do início do contrato (07/08/2015). Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Contra essa decisão, rebela-se a parte autora/apelante, argumentando ser necessária a adequação do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os transtornos gerados e a capacidade econômica do apelado, assim como, o arbitramento dos honorários advocatícios ao teto de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

In casu
, a autora/apelante é pessoa idosa, analfabeta e indígena, e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, é necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja,
tenha sido firmado por meio de instrumento público
, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda,
por intermédio de procurador constituído
,
ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público
.

Na hipótese, diante da ausência do preenchimento dos requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, o Magistrado Singular, reconheceu a sua nulidade, determinou a repetição dos valores e a reparação pelos danos morais sofridos.

Nesse contexto, importante ressaltar que embora comungue o entendimento de que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, a hipótese da insurgência recursal, refere-se tão somente ao
quantum
arbitrado pelo Magistrado e, portanto, deverá ser analisado por esse aspecto, sob pena de
reformatio in pejus
.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão não assiste a apelante, porquanto deve ser mantido o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PROVIDO
.

[...]

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.” (N.U 1012570-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização– EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0001436-40.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei)

Por fim, no que tange a insurgência da apelante, em relação a condenação dos honorários advocatícios, em que o juízo fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença.

Isso porque, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, considerando os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa.

In casu
, uma vez que além da condenação haverá um proveito econômico a autora, razoável que sejam fixados em porcentagem em cima de tais valores. Sendo assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de apelação cível,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021